Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703107-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POUSADA PORTO VERDE LTDA RECORRIDO: PAULA MOURA DA SILVA, HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que não conheceu o recurso inominado pelo não pagamento das custas processuais e do preparo. Recorrente alega condição de vulnerabilidade. Informa que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem que isso possa impactar seu sustento e de sua família. Busca a reconsideração do pedido de gratuidade de justiça. Os requisitos para concessão da gratuidade de justiça são aferidos no momento da interposição do recurso. Não houve pedido de gratuidade do recorrente na inicial ou no recurso inominado interposto. Extemporâneo, portanto a pretensão nesta fase processual. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, pois não há possibilidade de reanálise do que nem sequer foi pedido pela parte. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA